Tribunal: TJMT
Processo: 1016740-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016740-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SERGIO PRATES - CPF: 046.077.761-06 (AGRAVADO), SUPRA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA - CNPJ: 73.966.962/0001-73 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRC-JUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – CC-BACEN – ABRANGÊNCIA PELO SISBAJUD – CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

“O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.

É desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba.

Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.

A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

É inviável a consulta via SNIPER, pois a ferramenta não foi implementada por este Tribunal. (N.U 1008351-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 727/2011, 0015383-29.2011.8.11.0041, manejada em desfavor de
SERGIO PRATES e outros
,
indeferiu o pedido
“de expedição de ofícios aos órgãos mencionados (CRCJUD, GEDAVE e CENSEC e CCS-BACEN) visto que este juízo não possui convênio com os referidos órgãos.”

O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se trata de execução de título extrajudicial em face de executados Agravados, “citados por edital e devidamente representados por curador especial.”

Sustenta que após diversas tentativas de penhora
online
por meio dos Sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, sendo todas infrutíferas, de modo que não foram localizados bens dos executados para satisfazer a execução, razão pela qual requestou ao Juízo
a quo
a realização de pesquisas CRC-JUD, CCS-BACEN, bem como a expedição de ofícios para Censec, a fim de que informassem eventuais dados relevantes dos devedores, possibilitando, assim, o direcionamento das pesquisas extrajudiciais realizadas pelo Banco Agravante, restando, contudo, indeferido o pleito.

Assevera que o “o CRC-JUD possibilita o acesso direto pelos Magistrados à Central de Informações do Registro Civil, garantindo às demandas efetividade e celeridade na obtenção de informações essenciais ao processo.”

Consigna que “o juízo de origem não analisou as razões do pedido do Bradesco, bem como não há fundamento razoável para negar a utilização de pesquisa legítima por meio de sistema disponível ao juízo”.

Defende a pesquisa “CCS-BACEN não de trata de tentativa de encontrar valores penhoráveis, mas sim de verificar: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento.” (SIC) possuindo natureza meramente cadastral.

Pontua que “nas palavras da relatora do julgado, Ministra Nancy Andrighi, “O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud”.

Ressalta a viabilidade da pesquisa por meio do CENSEC, para acesso as escrituras e procurações lavradas em nome da Executada e que para tanto se faz imprescindível a autorização judicial.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão objurgada, para que sejam realizadas as pesquisas CRCJUD, CENSEC e CCS-BACEN.

Não foi formulado pedido de liminar.

Nas contrarrazões, os Agravados, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de Curador Especial, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido para expedição de ofícios para diversos órgãos, ao argumento de que as informações buscadas necessitam de solicitação judicial, buscando esta obter dados que possam colaborar com a satisfação do crédito.

O r. Juízo
a quo
indeferiu o pedido do Agravante com as seguintes considerações:

“(...) II - Indefiro o pedido (Id 77726393) de expedição de ofícios aos órgãos mencionados (CRCJUD, GEDAVE e CENSEC) visto que este juízo não possui convênio com os referidos órgãos.

III – Indefiro o pedido (Id 77726393) de expedição de ofícios às ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO mencionadas e ao sistema CCS-BACEN. Com efeito, as referidas Instituições Financeiras são atingidas quando realizada busca de valores junto ao sistema Sisbajud (Banco Central). Assim, já foi realizada busca junto ao Sisbajud, que restou inexitosa. (...)” (ID. 89545911 – autos de origem).

O pleito recursal se restringe à irresignação de indeferimento de expedição de ofícios para pesquisas junto ao CRCJUD, CENSEC e CCS-BACEN

Quanto à pretensão de expedição de ofício à CRC JUD para prestar informações sobre registros de casamento e óbito, a pesquisa pode ser realizada pela própria parte credora, nos termos do artigo 13, do Provimento n. 46/2015 do CNJ.

Vejamos:

“Art. 13. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação,
e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos
.

Parágrafo único. A Arpen Brasil poderá firmar convênios com Instituições Públicas e entidades privadas para melhor atender aos serviços previstos no art. 3o, submetendo-se a aprovação prévia pela Corregedoria Nacional de Justiça.”. destaquei

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE EXECUTADA PELOS MEIOS CONVENCIONAIS – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO – ABRANGÊNCIA PELO SISBAJUD – DESNECESSIDADE – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA - PESQUISA JUNTO AO CENSEC – POSSIBILIDADE – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme artigo 13 do Provimento no 46/2015 do CNJ, a pesquisa junto à Central de Informações de Registro Civil CRCJUD pode ser realizada diretamente pelo próprio interessado, sendo desnecessária a atuação do judiciário na medida.

“Em princípio, a expedição de ofícios às empresas de intermediação de pagamentos revela-se desnecessária, uma vez que, de acordo com informação obtida no site do Banco Central (www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentesrespostas/BacenjudSisbajud em resposta à questão no 4 “Quais instituições o SISBAJUD consegue alcançar para realizar bloqueios e requisitar informações?”), o novo Sistema Sisbajud, substituto do Bacenjud, alcança também as empresas intermediadoras de pagamento:” (TJMT – Agravo de Instrumento no 2216252-31.2021.8.26.0000).

Considerando que não se trata de busca e apreensão de veículo ocultado, descabida a medida postulada, pois a utilização do “Sem Parar” e “Conectar” pode ocorrer mediante uso de carro próprio ou de terceiro.

Extrai-se que a obtenção das informações constantes no cadastro do CENSEC somente é possível através da intervenção do Poder Judiciário e, portanto, é pertinente a expedição de ofício às referida instituição, conforme postulado pelo agravante.- (N.U 1014745-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.

É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos.

Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. (N.U 1018112-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

Com relação à pesquisa junto ao CCS-BACEN, tem-se que a pesquisa via SISBAJUD, já engloba todas as instituições autorizadas as funcionar pelo Banco Central do Brasil.

A respeito colaciona-se trecho do acordão do RAI 10066795-56.2022.8.11.000, julgado aos 19/05/2022, da Relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho:

“No que concerne às Administradoras de Meios de Pagamentos e ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN, constam os seguintes dados no site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/Sisbajud):

4 – Quais instituições o SISBAJUD consegue alcançar para realizar bloqueios e requisitar informações? A lista de instituições participantes do SISBAJUD, como ocorria no Bacen Jud, provém do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), que deve alcançar todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, por exemplo: bancos comerciais, múltiplos, de investimento e as caixas econômicas;· cooperativas de Crédito;· sociedades de crédito, financiamento e investimento; instituições de pagamentos (IP) autorizadas pelo BC; e corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários.

5 – Todos os relacionamentos do CCS fazem parte do SISBAJUD? Para fins de ordens de bloqueio de valor, o SISBAJUD considera apenas os relacionamentos ativos no CCS quando do envio da ordem do Judiciário. Para fins de ordens de requisição de informações, o SISBAJUD considera os relacionamentos ativos e os históricos do CCS. Desse modo, a pesquisa é desnecessária, visto que já foi realizada.”.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DOS DEVEDORES NÃO LOCALIZADOS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SEM PARAR E CONECTAR – EFICÁCIA INDEMONSTRADA – DILIGÊNCIA JUNTO AO CCS/BACEN - MEDIDA JÁ ABRANGIDAS PELAS PESQUISAS VIA SISBAJUD –INFORMAÇÕES DO PATRIMÔNIO DOS EXECUTADOS VIA CENSEC - VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - As pesquisas perante as empresas de pedágio Sem Parar e Conectcar não produzem efeito prático, na medida em que, como consabido, não há a necessidade de que o veículo seja de propriedade do usuário.

II - Não se mostra útil a reiteração de pesquisa perante empresas administradoras de meios de pagamentos (CCS - BACEN), isso quando, realizadas buscas pelo SISBAJUD, não tenham sido identificados recursos aptos a garantir a execução.

III - A busca por informações acerca da existência de patrimônio dos executados por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC depende de autorização judicial e constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente. (N.U 1005857-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

Por fim, possível a determinação de pesquisa junto ao cadastro da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, de acordo com o Provimento n.o 18 de 2012 do CNJ, que estabeleceu a intervenção do Poder Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC –
VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO
– SNIPER – FERRAMENTA NÃO IMPLEMENTADA NESTE TRIBUNAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.

É desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba.

Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.

A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

É inviável a consulta via SNIPER, pois a ferramenta não foi implementada por este Tribunal. (N.U 1008351-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

Ante todo exposto,
dou provimento
ao recurso, para autorizar a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024